Tribunal: TJES
Processo: 5004622-72.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004622-72.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO GOMES FERREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):
CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
BRUNO GOMES FERREIRA
contra o suposto ato coator imputado ao
MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DO JUÍZO DA SERRA
, que o mantém preso preventivamente na ação penal n.0022906-16.2015.8.08.0048.

Em síntese, alega-se que “a Decisão de Pronúncia, é desprovida de fundamentação quanto à manutenção da custódia cautelar, inclusive, quanto a não substituição da prisão por medidas cautelares”; que não há contemporaneidade dos fatos, que ocorreram em 07/03/2015, enquanto que e a prisão preventiva do denunciado foi decretada em 07/11/2018; que há excesso de prazo, pois está preso cautelarmente há quase 03 (três) anos e 06 (seis) meses.

Liminar indeferida em 03/06/2022 (Id. 2703195); informações prestadas (Id. 2762122); parecer da Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (Id. 2788049).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
BRUNO GOMES FERREIRA
contra o suposto ato coator imputado ao
MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DO JUÍZO DA SERRA
, que o mantém preso preventivamente na ação penal n.0022906-16.2015.8.08.0048.

Em síntese, alega-se que “a Decisão de Pronúncia, é desprovida de fundamentação quanto à manutenção da custódia cautelar, inclusive, quanto a não substituição da prisão por medidas cautelares”; que não há contemporaneidade dos fatos, que ocorreram em 07/03/2015, enquanto que e a prisão preventiva do denunciado foi decretada em 07/11/2018; que há excesso de prazo, pois está preso cautelarmente há quase 03 (três) anos e 06 (seis) meses.

Liminar indeferida em 03/06/2022 (Id. 2703195); informações prestadas (Id. 2762122); parecer da Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (Id. 2788049).

Pois bem. Após a análise das informações prestadas pela autoridade coatora e do parecer da Procuradoria de Justiça, entendo que não é caso de concessão da ordem.

O Paciente foi denunciado em concurso com Moises Adelson Araujo Neves e Edvaldo Sepulcro Sales Filho pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV do Código Penal.

A peça acusatória descreve que a vítima, Vinicius Olavio Correa dos Santos, era usuário de drogas e adquiria as substâncias ilícitas na boca de fumo comandada por Edvaldo, que, em razão das dívidas do ofendido, teria ordenado que os seus subordinados, incluindo o Paciente, o executassem. Outrossim, Bruno já teria a intenção de ceifar a vida de Vinicius, pois ele teria se envolvido afetivamente com Ketila Amancio da Silva, considerada “aliada” de uma gangue rival a dos denunciados.

Conforme ressaltado na decisão que indeferiu a liminar, trata-se do segundo habeas corpus impetrado em favor do Paciente, sendo que no primeiro, distribuído sob o n. 0029057-35.2021.8.08.0000 à relatoria da d. Desembargadora Elisabeth Lordes, as questões relativas à contemporaneidade fática e à presença dos requisitos para a prisão preventiva foram expressamente rebatidas.

Destaco os seguintes trechos do acórdão disponibilizado no site do TJES:

Não desconheço, nesse sentido, que a decretação da preventiva exige a presença de fatos novos ou contemporaneidade dos requisitos. Compulsando os autos e a Decisão apontada como ato coator, entretanto,
verifico que a autoridade devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão, considerando a existência de provas de autoria e materialidade do crime, bem como pela gravidade do delito e a periculosidade do paciente.
Ora, os fatos são graves. Em análise ao depoimento da testemunha ocular do crime, denota-se que sua conduta consistiu em ceifar a vida de Vinícius Olávio Correa dos Santos por meio de disparos de arma de fogo, tendo como motivação o suposto relacionamento que a vítima mantinha com Ketila Amâncio da Silva, bem como por dívidas oriundas do tráfico de drogas. Inclusive, necessário destacar que o paciente também é réu no homicídio qualificado em face de Ketila. Além disso, destaco que o paciente supostamente possui envolvimento na traficância, o que reforça a sua periculosidade bem como a indispensabilidade de sua custódia para garantir a ordem pública. Ressalto, por fim, que o réu fora Pronunciado no dia 10 de junho de 2019 pelo homicídio de Vinícius, conforme se observa das informações juntadas pela Autoridade Coatora, de modo que
não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo, que, inclusive, fora mantido nesta oportunidade, nas hipóteses em que os indícios de autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações.

Uma vez proferida a decisão de pronúncia, reitera-se a alegação de ausência dos requisitos para a medida extrema, afirmando que o pronunciamento judicial carece de fundamentação.

A despeito dos argumentos invocados, o art. 489, §3º do CPC/2015, ao apresentar regras gerais acerca da fundamentação, adverte que “a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Nessa lógica, a leitura integral do ato apontado como coator evidencia a existência de elementos concretos suficientes a embasar a necessidade da manutenção da prisão preventiva, especialmente considerando que a pronúncia foi ratificada por este Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0022906-16.2015.8.08.0048.

Oportunamente, transcrevo trechos da sentença de pronúncia que ratificam a gravidade dos fatos e o risco à ordem pública:

Do mesmo modo, o PC LUIZ CLAUDIO SANTANA MARTELO, inquirido em juízo às fls. 231 e mídia de fls. 237, declarou que as informações recebidas durante as investigações são consoantes aos fatos descritos na denúncia. Nesse sentido, extrai-se de seu depoimento que, os moradores da região, por não aceitaram a conduta criminosa dos denunciados,
mas sob a condição de anonimato, por temerem represálias, apontaram os acusados EDVALDO, BRUNO e MOISES ADELSON como autores do homicídio de Vinícius, sendo Edvaldo o “chefe do tráfico” e os corréus seus subordinados.
Quanto a conduta dos acusados e a motivação do crime, a sobredita testemunha, esclareceu que
os denunciados Bruno e Moises Adelson executaram a vítima a mando de Edvaldo, em razão das dívidas de drogas que Vinicius havia contraído com o grupo, fato que, nas palavras da testemunha “não é perdoado”, bem como pelo envolvimento amoroso que a vítima teve com KETILA, assassinada oito dias antes de Vinícius.

Assim, levando em conta as circunstâncias do crime, o magistrado manteve a prisão preventiva fundamentando que “não houve mudanças no contexto fático-probatório do feito, suficientes a infirmar as razões que o ensejaram”.

Deve-se considerar que
o crime foi praticado no contexto de outro crime
, em que a ameaça e a violência são utilizadas como instrumentos para assegurar o tráfico de drogas e instaurar a lei do silêncio, bem como a continuidade da atividade ilícita.

Nesse sentido, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).

Quanto ao excesso de prazo, é reiterada a jurisprudência no sentido de que “deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo injustificado quando a demora for de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada” (STJ, RHC 84.181/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).

Analisando o andamento processual, observo que o processo tem sido constantemente movimentado, sendo que, após a sentença de pronúncia proferida em 10/06/2019, o processo foi remetido ao Tribunal de Justiça para o julgamento do Recurso em Sentido Estrito, retornando à Comarca em 11/02/2021.

Além disso, a matéria relativa ao excesso de prazo também foi examinada no habeas corpus anteriormente impetrado, julgado em 23/02/2022.

De todo modo, nas informações prestadas pelo magistrado, destaca-se que o processo está preparado para a inclusão em pauta de julgamento, havendo a possibilidade de ainda ser incluído este ano, já que as pautas mais recentes contemplaram os presos provisórios do ano de 2017.

Com base nessas constatações, entendo que não há ilegalidade a ser sanada, pois, como bem destacou o e. Procurador de Justiça, “quanto ao efetivo julgamento do paciente pelo Tribunal Popular do Júri, vale lembrar que sua realização não é imediata, pois demanda o cumprimento de uma série de formalidades, tais como a formação da pauta de julgamento e o alistamento e convocação de jurados, que naturalmente exigem tempo para serem realizados”.

Firme nessas premissas,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 E ART. 313 DO CPP. MATÉRIA ANALISADA EM OUTRO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EMBASARAM O DECRETO PRISIONAL. EXCESSO DE PRAZO INEXISTENTE. HABEAS CORPUS DENEGADO

1. Uma vez proferida a decisão de pronúncia, reitera-se a alegação de ausência dos requisitos para a medida extrema, afirmando que o pronunciamento judicial carece de fundamentação. A despeito dos argumentos invocados, o art. 489, §3º do CPC/2015, ao apresentar regras gerais acerca da fundamentação, adverte que “a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

2. A leitura integral do ato apontado como coator evidencia a existência de elementos concretos suficientes a embasar a necessidade da manutenção da prisão preventiva, especialmente considerando que a pronúncia foi ratificada por este Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito.

3. Deve-se considerar que o crime foi praticado no contexto de outro crime, em que a ameaça e a violência são utilizadas como instrumentos para assegurar o tráfico de drogas e instaurar a lei do silêncio, bem como a continuidade da atividade ilícita. Nesse sentido, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).

4. Quanto ao excesso de prazo, é reiterada a jurisprudência no sentido de que “deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo injustificado quando a demora for de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada” (STJ, RHC 84.181/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).

5. Nas informações prestadas pelo magistrado, destaca-se que o processo está preparado para a inclusão em pauta de julgamento, havendo a possibilidade de ainda ser incluído este ano, já que as pautas mais recentes contemplaram os presos provisórios do ano de 2017.

6. Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.